Tribunal: TJMT
Processo: 1010614-25.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010614-25.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDSON DE LIMA - CPF: 031.029.961-67 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), ANDSON DE LIMA - CPF: 031.029.961-67 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão de inscrição restritiva e fixou indenização por danos morais.

O fato relevante.
Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes reconhecida na sentença.

A decisão recorrida.
O juízo de origem fixou indenização por danos morais em valor certo, reputado adequado às circunstâncias do caso. O recorrente postula apenas a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mostra-se manifestamente irrisório ou desproporcional a ponto de justificar sua majoração em sede de recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

A revisão do quantum indenizatório pelo órgão recursal somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

O valor arbitrado observa o método bifásico de fixação do dano moral e está em consonância com os precedentes da Turma Recursal em casos análogos.

Ausente demonstração de circunstâncias agravantes ou de repercussões excepcionais aptas a justificar a majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
. 2. A majoração do quantum indenizatório somente é cabível quando o valor fixado se mostra manifestamente irrisório ou desproporcional, o que não ocorre quando observados os parâmetros adotados pela Turma Recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 55; CPC,
arts
. 926, 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; TJMT, Recurso Inominado no 1020606-72.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 27.11.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1017041-06.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Na origem, o juízo reconheceu a inexistência do débito objeto da controvérsia, determinou a exclusão da inscrição restritiva promovida pela parte ré e fixou indenização por danos morais em valor certo, reputado adequado às circunstâncias do caso concreto. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a necessidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado, sob o argumento de que o valor fixado não atenderia aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, bem como não refletiria adequadamente a gravidade da conduta da ré e os prejuízos suportados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Delimitação da controvérsia recursal

Analiso, inicialmente, que a controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal é estritamente delimitada ao exame do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o próprio recorrente não impugna o reconhecimento da inexistência do débito nem a determinação de exclusão da negativação, restringindo-se a insurgência à pretensão de majoração do valor arbitrado.

Assim, a cognição deste voto limita-se a verificar se o montante fixado pelo juízo de origem revela-se manifestamente irrisório ou desproporcional a ponto de justificar intervenção do órgão recursal, observados os limites objetivos do recurso e as balizas próprias do sistema dos Juizados Especiais.

Do regime jurídico do dano moral por negativação indevida

Verifico que a jurisprudência desta Primeira Turma Recursal é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
,
prescindindo de prova específica do prejuízo, por atingir diretamente direitos da personalidade relacionados à honra e à reputação do consumidor. Tal compreensão encontra respaldo, inclusive, na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, o reconhecimento do dano moral não conduz, automaticamente, à conclusão de que qualquer valor postulado deva ser acolhido, sendo imprescindível a análise criteriosa do quantum indenizatório à luz das circunstâncias concretas, da gravidade objetiva do ilícito, da extensão do dano, da conduta das partes e da função compensatória e pedagógica da indenização.

Nesse sentido, a própria Turma Recursal tem reiteradamente afirmado que o controle do valor arbitrado em primeiro grau somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou irrazoabilidade, o que não se confunde com o simples inconformismo da parte com o montante fixado.

Do método de fixação do quantum indenizatório e da uniformização jurisprudencial

Ao examinar o valor fixado na sentença, verifico que o magistrado de origem observou os critérios usualmente adotados por esta Turma Recursal, alinhados ao chamado método bifásico de fixação do dano moral, amplamente aceito na jurisprudência pátria. Tal método conjuga, em um primeiro momento, a análise objetiva do bem jurídico lesado e da natureza do ilícito, e, em um segundo momento, a avaliação subjetiva das circunstâncias do caso concreto.

Esse entendimento foi expressamente reafirmado no julgamento do Agravo Interno no Recurso Inominado n.o 1020606-72.2025.8.11.0002, no qual restou consignado
:

“a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica de prejuízo, devendo o valor da indenização ser fixado mediante aplicação do método bifásico, que combina avaliação objetiva e subjetiva, de modo a evitar enriquecimento sem causa e assegurar proporcionalidade”

(N.U 1020606-72.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

Dessa forma, m
antendo-se indenização no valor de R$ 1.000,00 por reputá-la compatível com precedentes recentes da Turma.

Naquele julgado, assentou-se, ainda, que
:

“o controle do quantum indenizatório pelo órgão colegiado somente se justifica quando o valor se mostra manifestamente desarrazoado ou desproporcional, o que não se verifica quando a quantia fixada observa o padrão indenizatório adotado pela Turma Recursal em hipóteses semelhantes”.

Esse entendimento, além de prestigiar a segurança jurídica, atende ao comando do art. 926 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, no sentido de que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Da análise específica da tese de majoração do quantum

Examinando detidamente os argumentos deduzidos pelo recorrente, verifico que a pretensão de majoração do valor indenizatório apoia-se essencialmente na alegação genérica de que a quantia arbitrada seria insuficiente para compensar o abalo moral e desestimular a reiteração da conduta pela parte ré.

Todavia, não vislumbro, no conjunto probatório, elementos concretos que indiquem repercussões excepcionais ou agravadas do ilícito, tais como negativa reiterada de crédito, exposição pública vexatória, recusa comprovada de operações comerciais específicas ou outras circunstâncias que extrapolem os efeitos ordinários da negativação indevida.

A esse respeito, é oportuno recordar o entendimento firmado no Recurso Inominado n.o 1017041-06.2025.8.11.0001, no qual esta Primeira Turma Recursal, ao manter indenização fixada em R$ 1.000,00, consignou que
:

“
a
ausência de demonstração das condições pessoais do lesado e de repercussões concretas adicionais impede a majoração do quantum indenizatório, sendo suficiente o valor arbitrado para cumprir as funções compensatória e pedagógica, sobretudo em recurso exclusivo do consumidor”.

(N.U 1017041-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

No mesmo julgado, destacou-se que, embora a relação de consumo não imponha automaticamente a inversão do ônus da prova, cabe à parte interessada na majoração do dano moral demonstrar elementos mínimos que evidenciem maior extensão do prejuízo, o que não se verifica quando ausente comprovação de circunstâncias agravantes.

Ainda nesse sentido, o Recurso Inominado n.o 1048764-43.2025.8.11.0001 reforça que, mesmo em hipóteses de falha na prestação de serviço,
“o desconto indevido, por si só, não configura dano extrapatrimonial relevante quando ausente prova de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor”,
sendo inviável a majoração do valor quando apenas o autor interpõe recurso, em razão do princípio da
non reformatio in pejus.

Do princípio da
non reformatio in pejus
e de seus reflexos no caso concreto

Registro, ainda, que o recurso interposto é exclusivo do autor, circunstância que impõe a observância estrita do princípio da
non reformatio in pejus
. Tal princípio, embora costumeiramente invocado para impedir o agravamento da situação do recorrente, também serve

para demonstrar que o órgão julgador não está autorizado a revisar livremente o quantum indenizatório para além dos limites estritos do pedido recursal e da razoabilidade.

A jurisprudência desta Turma Recursal é clara ao afirmar que, em recurso exclusivo do consumidor, não é cabível rediscutir o valor arbitrado quando este se encontra dentro dos parâmetros usualmente adotados, sob pena de instabilidade decisória e incentivo à litigância recursal meramente especulativa.

A existência de anotações preexistentes e presumidamente legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta o dano moral por inscrição indevida, conforme Súmula 385 do STJ. A majoração ou redução do valor fixado a título de danos morais é inviável quando somente a parte autora recorre, sob pena de reformatio in pejus.

(N.U 1016154-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)

Nesse ponto, o Agravo Interno n.o 1016154-16.2025.8.11.0003 é elucidativo ao consignar que, mesmo em hipóteses nas quais a existência de anotações preexistentes poderia afastar o dano moral, a manutenção do quantum fixado decorreu exclusivamente da vedação à
reformatio in pejus,
pois apenas a parte autora havia recorrido, sendo inviável alterar o resultado para seu prejuízo. O julgado reforça que a majoração ou redução do valor indenizatório não é automática, devendo respeitar os limites impostos pelo sistema recursal dos Juizados Especiais.

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifico que o valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com a gravidade objetiva do ilícito, com as circunstâncias concretas do caso e com o padrão indenizatório adotado por esta Primeira Turma Recursal em casos análogos. Não identifico qualquer desproporcionalidade flagrante ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que justifique a intervenção deste colegiado para majorar o quantum arbitrado.

Assim, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da c
ondenação
, que mantenho suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 337943896) nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa -
arts
. 1021, §4o e 1026, §2o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026